Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-27.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000655-27.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 652.057.741-34 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO

–
PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
– FURTO DE CARTÃO –
SAQUES E EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS REALIZADOS POR TERCEIRO IDENTIFICADO EM SEDE POLICIAL, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – CASO CONCRETO
SUI GENERIS –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque,
incumbe ao consumidor a guarda da senha numérica, código que constitui a assinatura eletrônica sem a qual o cartão magnético não pode ser utilizado por terceiros.

Havendo culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, não havendo direito à reparação moral.

Entretanto, o caso concreto é
sui generis
,
pelo qual não há como proceder com a continuidade dos descontos sobre os vencimentos do consumidor, seja porque o estelionatário foi identificado pela autoridade policial, seja porque a instituição bancária não fez mínima prova da legalidade dos descontos, de modo que deve-se manter os efeitos da sentença apenas quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos contratos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000655-27.2016.8.11.0002

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:

NILTON DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da A
ção de Anulação de Contrato no 0000655-27.2016.8.11.0002
, ajuizada por
NILTON DA SILVA ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos de empréstimos, e condenando o ora apelante a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC), a partir do
decisum
.

Ao final, condenou a requerida em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que
“de acordo com o narrado pela parte recorrida em exordial, o banco não possui legitimidade alguma na presente demanda, tendo em vista não possuir qualquer responsabilidade pelo crime cometido pelo Sr. Manoel Santana da Silva, sobretudo porque este teve acesso ao cartão e senha da parte autora ora apelada, documentos hábeis à realização de operações eletrônicas”
(sic).

Defende que
“A Instituição financeira recorrente atuou puramente como prestadora de serviço, não fazendo parte da relação contratual assumida pela recorrida. Portanto, inexiste qualquer razão para que a instituição financeira recorrente figure no polo passivo da presente demanda”
(sic).

Assevera que
“imperioso se faz o reconhecimento da ilegitimidade do Banco Itaú Unibanco S.A. para figurar no polo passivo desta ação, devendo ser extinto o feito, sem resolução do mérito, pelas razões acima expostas, nos termos do art. 485, VI, segunda figura, do CPC”
(sic).

No mérito, diz que
“A parte autora alega ter tido seu cartão furtado do armário de seu trabalho. Alega ainda que a pessoa que furtou seu cartão, em posse do documento, realizou 4 empréstimos em seu nome, bem como saques referentes ao valor de R$ 1.500,00”
(sic).

Aduz que
“todas as transações impugnadas são legítimas, pois foram realizadas em um sistema seguro, com uso de cartão com CHIP e senha secreta pessoal e intransferível, que por si só, já afasta as alegações do apelado. O primeiro ponto que há de ser abordado, que se acredita tenha passado desapercebido pelo nobre julgador de piso - ainda que bem demonstrado em sede de peça contestatória – é a de que, embora a parte apelada alegue que não realizou determinadas operações, tal informação é totalmente inverídica, sendo que, a forma que autenticação utilizada pelo autor é CHIP/SENHA, autenticação esta que também fora utilizada nas supostas transações fraudadas”
(sic).

Sustenta que
“é possível concluir que: (i) as operações contestadas foram realizadas pela própria Parte Autora; ou (ii) ela possibilitou, POR DESÍDIA NA GUARDA DE SEUS DADOS E SENHAS PESSOAIS, que terceiro tivesse acesso a ambos e efetivasse essas operações, descumprindo obrigação contratual, dicas e alertas preventivos, amplamente divulgados pelo Réu. Ou seja, faltou-lhe o cuidado objetivo: A parte autora ingressou com a presente ação requerendo o ressarcimento de transações oriundas de golpe/roubo, diante do fato de terceiros terem transacionado em seu lugar. Ocorre que o Banco não pode ser responsabilizado por evento externo a suas dependências cometido por terceiros em colaboração com a parte autora, conforme excludente de responsabilidade do §3.o do art. 14 do CDC”
(sic).

Relata que
“demonstrada a ausência de defeito no serviço e a configuração da culpa exclusiva do Estado pela falha da segurança, fica evidente a reforma da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, devendo esta Colenda Turma Cível dar provimento ao recurso para, reformando a decisão do juízo a quo, julgar improcedente a presente ação, em razão da ausência de responsabilidade do banco (CDC, art. 14, § 3°, incisos I e II)”
(sic).

Expõe que
“A conduta praticada pela instituição financeira recorrente decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos. Insta salientar que o valor pleiteado pela apelada a título de indenização não condiz com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato narrado. Desta forma, não há que se falar em dano comprovadamente sofrido pelo recorrido, inexistindo, portanto, o dever de indenizar
” (sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença.

As contrarrazões foram ofertadas, afirmando que
“a demanda originária trata de ação de anulação de contrato, onde a apelada pugnou a anulação dos contratos realizados em seu nome. Estes realizados ante um caixa eletrônico com o uso exclusivo do cartão, sendo operações reiteradas e fora do padrão do titular. Bem como a condenação da apelante face a danos morais no importe de fixado pelo douto Juízo”
(sic).

Explana que
“A apelante aduz que não garante qualquer responsabilidade do ocorrido ora o cartão do apelado foi furtado, sendo o dever de reparação dos atos daquele que trouxe os prejuízos. Ainda que não tem qualquer erro vinculado a este feito, uma vez que a ação foi realizada com o uso do cartão pessoal da parte. Entretanto, sendo o feito uma relação consumerista, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor qual aduz a garantia que os prestadores de serviço devem fornecer a seus usuários, ademais que havendo falha, existe o dever de responder por seus atos e indeniza-los”
(sic).

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme certificado em Id.
213455696
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
NILTON DA SILVA ALMEIDA

ajuizou a presente a
ção de anulação de contrato
em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A
, alegando, em suma, q
ue durante expediente de trabalho, teve seu armário arrombado e seus pertences furtados.

Relatou que o indivíduo que furtou o cartão e senha efetuou diversos saques, totalizando a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e realizou empréstimos bancários junto à instituição financeira demandada.

Narrou que, no dia 13/03/2014, o suspeito Sr. Manoel Santana da Silva confessou o crime, dizendo ser ele o autor dos saques e do empréstimo com o cartão do requerente.

Informou ainda que foi restituído a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), todavia, os descontos dos empréstimos continuaram. Buscou, ao final, a declaração da nulidade dos empréstimos e a condenação do banco requerido por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos de empréstimos e condenando o recorrido a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária, além do ônus sucumbencial.

Colaciono trecho da sentença exarada no que tange o mérito da questão:

“[...] Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Cinge a controvérsia sobre à ocorrência ou não de falha na prestação do serviço do requerida ante ao não estorno das cobranças efetuadas das prestações dos empréstimos não contratados e não reconhecidos.

Com efeitos a parte requerente relata que teve seus pertences furtados, dentre os pertences estava seu cartão de crédito. O furtador, munido do cartão, dirigiu-se ao caixa eletrônico e realizou diversos empréstimos e sacou a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte requerente apresenta o inquérito policial, no qual consta a confissão do furtador para “sacanear” a parte autora, não havendo impugnação do requerido, que somente alega ter sido a compra realizada no estabelecimento físico, sem comprovar que efetivamente a transação foi realizada pela consumidora.

Registre-se que houve inversão do ônus da prova, deixando o requerido de manifestar como comprovaria sua tese de defesa.

As genéricas argumentações da instituição financeira, desacompanhadas de elementos probatórios consistentes, não são suficientes a desmerecer a narrativa apresentada pela requerente na exordial.

As alegações de inviolabilidade do sistema em razão do uso do chip e da senha pessoal são genéricas, aplicáveis a todas as hipóteses em que a instituição financeira não reconhece a falha no sistema.

Evidente que o risco da atividade bancária não pode ser transferido ao consumidor, devendo a instituição financeira capacitar seus prepostos e conferir maior segurança às suas transações para que seja possível detectar eventuais fraudes.

Com efeito, no caso é manifesto o vício na prestação do serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de saques, compras com o cartão de débito da parte requerente e tudo por culpa da requerida, que falhou com o dever de segurança que lhes é imposto perante o consumidor ao permitir a ocorrência do uso indevido do cartão de seu cliente.

[...]

No caso, não é possível afastar o nexo causal, atribuindo a culpa exclusiva ao consumidor, pois não há nenhum indício de que a autora ao menos contribuíra para que ocorresse a fraude, vez que já no inquérito policial o furtador assumiu a titularidade do crime.

Dessa forma, o requerido não efetuou qualquer prova que pudesse romper o nexo causal alegado, não tendo produzido qualquer fato impeditivo que pudesse afastar a pretensão autoral, ônus que lhe cabia, na forma do artigo 373,inciso II do código processual civil e do artigo 14, § 3oda Lei no 8.078/90.

Verifica-se que as operações fogem por completo do padrão das operações realizadas pela parte requerente, vez que foram realizados cinco empréstimos em um único dia, no mesmo estabelecimento contrariando o perfil da parte requerente.

Não se nega que cabe ao consumidor os devidos cuidados na utilização dos cartões e senha de uso pessoal. Todavia, a parte autora foi vítima de furto e as operações foram realizadas mediante fraude inquestionável.

Assim posta à questão, restou incontroverso que a requerida não agiu de forma correta e adequada, acarretando ao autor transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento, haja vista que, teve seu a sua conta invadida por terceiro e realizados diversos empréstimos que resultaram na negativação de seu nome.

Portanto, restando evidente ofensa ao direito da personalidade do autor, caracterizado está o dano moral.

[...]

Assim, entendo como razoável e proporcional, que a requerida pague ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pelas partes requerentes, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in casu, data da sentença, acrescido de juros de mora desde a citação.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos, confirmando a tutela de urgência, e CONDENAR o requerido a cancelar os descontos efetuados em sua conta bancária, bem como pagar indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(Id.
212592308
)

Pois bem. Inicialmente, necessário analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante,
sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer responsabilidade pelo crime cometido pelo Sr. Manoel Santana da Silva, sobretudo porque este teve acesso ao cartão e senha do autor apelado, documentos hábeis à realização de operações eletrônicas.

Salienta-se que a instituição financeira bancária prestadora de serviços financeiros detém-se na responsabilidade de assumir os riscos do fornecimento de seus produtos como também os cartões de crédito/débito em suas práticas comerciais, assim responde de forma objetiva, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa ou dolo.

É sabido que o banco por ser o prestador do serviço financeiro possui acesso restrito ao sistema que comporta as informações dos empréstimos efetuados na conta do ora autor apelado, pois é evidente que em determinados casos o consumidor não terá acesso a outros dados que a instituição financeira detém, face ao monopólio de informações que pertence ao banco.

Ademais, a instituição financeira que aprova o débito automático na conta do consumidor deve continuar como réu na ação indenizatória que busca ressarcimento pelos danos materiais e morais causados por descontos indevidos, sendo assim, parte integrante da relação jurídica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do banco que autorizou os abatimentos questionados.

A propósito esta c. Câmara já julgou nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, J.14.12.2022) (grifei)

Rejeito
,

portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Avançando na celeuma,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a
inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroverso que houve um furto no local de trabalho do autor apelado com a subtração de seu cartão de crédito/débito munido de senha pessoal, tendo o delinquente realizado diversas transações bancárias com o aludido cartão.

Todavia, ao contrário do entendimento da togada sentenciante, vislumbro que as provas constantes nos autos não são aptas a corroborar a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, já que demonstram, em verdade, culpa exclusiva da vítima em deixar o
cartão magnético munido de senha pessoal e intransferível ao alcance de terceiros.

Logo, não há como ser atribuída responsabilidade civil ao ora apelante, isso porque as transações realizadas, após o suposto furto, só poderiam ser concretizadas se o criminoso estivesse munido da senha do autor apelado.

Sendo assim, não é cabível atribuir à instituição financeira qualquer ação ou omissão ensejadora dos prejuízos alegados pela parte autora recorrida, visto que incumbe ao consumidor a guarda e vigilância de sua senha numérica, código que constitui a assinatura eletrônica sem a qual o suposto autor do furto não poderia se apropriar dos valores depositados na agência bancária e realizar transações, de modo que impõe-se a reforma da sentença no ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRAS EFETIVADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO
– PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – COMPRAS REALIZADAS ANTES DA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRADORA –
CARTÃO DOTADO DE CHIP E SENHA – GUARDA E SIGILO DA SENHA - DEVER DO TITULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS DEMANDADAS NÃO CONFIGURADAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente em caso de falha/defeito decorrente do serviço prestado.

As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.
”
(N.U 1037840-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
SAQUES REALIZADOS EM CONTA CORRENTE – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3o, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Se a consumidora não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, resta evidente que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, pois, apenas foi efetivado o procedimento de saque mediante utilização do cartão magnético e de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(N.U 0005579-36.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO DO CORRENTISTA – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO LADRÃO COM USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso
.”
(N.U 1007499-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Sopesadas as razões para o afastamento do dano moral, entendo, entretanto, que o caso concreto é
sui generis
, a não subsidiar a manutenção dos descontos realizados nos vencimentos do autor recorrido pelos empréstimos questionados.

É que, embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, seja firme no sentido de que resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira, no caso concreto houve a identificação do estelionatário pela autoridade policial, inclusive, ao que tudo indica, está respondendo pelo crime perpetrado.

Não bastasse isso, tanto na seara defensiva como também nas razões do presente apelo, a instituição bancária limitou-se em aduzir a falta de responsabilização única e exclusivamente em virtude da desídia do autor a subsidiar a regularidade da contratação do empréstimo, mas sequer fez uso da sua prerrogativa de juntar aos autos as mídias das câmaras de circuito interno a fim de demonstrar que tal contratação se deu por meio de caixa eletrônico ou mesmo de eventuais ligações na central de atendimento.

Dado esse contexto, mormente pelo singelo fragmento comprobatório quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor recorrido (art. 373, inciso II, do CPC), tenho que a sentença hostilizada merece subsistir quanto ao reconhecimento da inexigibilidade dos contratos questionados, especialmente porque a instituição bancária não fez mínima prova da legalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas afastando a condenação por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024